Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600580-33.2024.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
ILUIR ANTONIO VANZETO (RECORRIDO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
DANIELI FRANCA (RECORRIDO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44539487
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44539487 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.296
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600580-
33.2024.6.16.0083 – Pinhal de São Bento – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CELSO VARELA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO - OAB/PR85260
RECORRIDO: DANIELI FRANCA
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: ILUIR ANTONIO VANZETO
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: VANDERLEI CARDOSO FRANCA
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: ANDERSON CLEITON BENTO
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: SIMONE ANTT CARDOZO
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: MARCOS CLEITON JANSON
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: TEREZINHA SALETE ANTUNES DA SILVA BORGES
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: ITAMAR EUFRASIO DOS SANTOS
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
COTA
DE
GÊNERO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
INDEFERIMENTO
DO
REQUERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

Num. 44539487 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), sob o
fundamento de ausência de comprovação de
fraude à cota de gênero.
2. O recorrente alega nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, diante do indeferimento
da produção de prova testemunhal, e, no mérito,
sustenta que a candidata integrou a chapa apenas
para cumprimento da cota de gênero, sem
efetiva campanha eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se
o indeferimento da dilação probatória e julgamento antecipado da lide configura
cerceamento de defesa, notadamente quando a
sentença de improcedência se fundamenta na
ausência de provas da alegada fraude à cota de
gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE)
admite
ampla
produção
de
provas,
visando tutelar a legitimidade e a normalidade
das eleições.
5. O indeferimento da produção de prova,
seguido de sentença de improcedência por
insuficiência de provas, configura cerceamento
de
defesa,
violando
os
princípios
do
contraditório e da ampla defesa.
6. É contraditório dispensar a produção de
provas
por
considerar
desnecessária
e,
posteriormente, julgar improcedente o pedido

Num. 44539487 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
sob o fundamento de que a parte não comprovou
o fato constitutivo de seu direito.
7. A questão da fraude à cota de gênero
demanda especial proteção da Justiça Eleitoral,
sob
pena
de
inefetividade
do
avanço
democrático buscado pela Lei nº 12.034/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para, acolhendo a preliminar
de cerceamento de defesa, anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para
reabertura da instrução processual e produção da
prova testemunhal requerida.
Tese de julgamento: 1. Enseja cerceamento de
defesa o julgamento improcedente do pedido
fundamentado em falta de provas, as quais
foram requeridas oportunamente pelo autor da
demanda, mas indeferidas pelo Juízo. 2. O
requerimento de produção probatória em ações
que investigam fraude à cota de gênero deve ser
apreciado não apenas sob a ótica da parte
investigante, mas também à luz do interesse
público na apuração da verdade e na garantia da
legitimidade do processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: ; LC 64/1990,
art. 22; Resolução TSE 23.608/2019, art. 47-C;
Lei nº 12.034/2009; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El nº
060185809, Rel.: Min. Raul Araújo Filho, J.:
23/05/2024; TSE, AgR-REspe nº 80025, Rel.:
Min. Henrique Neves da Silva, J.: 09/09/2014;
TRE-PR, REl 0600543-53, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, j. em 07/04/2025.

Num. 44539487 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Celso Varela de Oliveira em face da
decisão do Juízo da 83ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste/PR, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo
mesmo em face dos ora recorridos Danieli França, Iluir Antonio Vanzeto,
Vanderlei Cardoso Franca, Anderson Cleiton Bento, Simone Antt Cardozo,
Marcos Cleiton Janson, Antonio Rodrigues Da Silva, Terezinha Salete Antunes
Da Silva Borges E Itamar Eufrasio Dos Santos, sob o fundamento de ausência
de comprovação de fraude à cota de gênero.
Em suas razões (id. 44381112), a parte recorrente alega que Danieli França
candidatou-se ao cargo de vereadora pela Federação PSDB/CIDADANIA tão
somente para cumprimento da cota de gênero, identificada pela inexpressiva
votação, padronização dos gastos de campanha, ausência de atos efetivos de
campanha, não residir no município onde concorreu ao pleito, além de ser irmão
de Vanderlei Cardoso França, que também concorreu ao pleito para o mesmo
cargo.
Em preliminar, argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez
que houve o encerramento da instrução processual de forma prematura,

Num. 44539487 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
indeferindo-se a produção de prova testemunhal, causando prejuízo à parte por
julgar o feito improcedente por ausência de provas.
No mérito, alega que a candidata Daniela obteve apenas um voto, a
movimentação financeira envolveu verba do PSDB no importe de R$ 4.000,00 -
gastos exclusivamente com propaganda de rádio, TV ou vídeo - , doação de R$
345,00 por Vlademir Francisco Maneti, sem gastos próprios ou doações de seus
familiares e não realizou atos efetivos de campanha eleitora.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 44381074) em que sustentam,
quanto à preliminar de cerceamento de defesa, que o juízo de origem detinha as
provas por ele consideradas necessárias para o julgamento do mérito, razão pela
qual foi indeferida a prova oral.
Argumentam, quanto ao mérito, que deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, reafirmando a validade e
a lisura da candidatura e a inexistência de fraude eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44404338) opinando pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença
proferida e determinar a baixa do feito à primeira instância para que sejam
produzidas as provas postuladas pelas partes.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi proferida em 17/12/2024 (id. 44381106), enquanto o
recurso foi apresentado no dia 18/12/2024 (id. 44381112), sendo, portanto,

Num. 44539487 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
tempestivo, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto e passo à análise da preliminar arguida pela
recorrente.
Inicialmente, destaco que a presente demanda foi instaurada por meio de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, prevista no art. 22 da Lei Complementar nº
64/90, cujo rito admite ampla produção de provas para tutelar a legitimidade e
normalidade das eleições, bens jurídicos constitucionais caros para a sociedade
democrática moderna, conforme a seguinte redação:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
Resumidamente, em sede recursal, a parte recorrente argui preliminar de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito e indeferimento de
prova oral requerida, seguido de sentença de improcedência por insuficiência de
prova quanto a fraude à conta de gênero.
Da análise da petição inicial, verifica-se que o autor, ora recorrente, requereu a
produção de todos os meios de prova, especialmente prova documental,
testemunhal, depoimento pessoal e expedições de ofícios.
No despacho saneador (id. 44381101), o magistrado de origem decidiu pelo
julgamento antecipado, por considerar que os documentos juntados aos autos
seriam suficientes para a solução da lide, bem como em atenção ao princípio da
celeridade processual, que assumiria importância nos feitos de natureza eleitoral.

Num. 44539487 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
Ocorre que sobreveio sentença que julgou improcedente a demanda, salientando
que a parte investigante, ora recorrente, não se desimcumbiu “do seu ônus de
comprovar que a candidata não realizou atos efetivos de campanha”.
Pois bem, quanto ao ônus da prova, é certo que cabe ao autor a prova do fato
constitutivo do seu direito, e ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor (art. 373, do CPC).
Por outro lado, o Juiz é o destinatário final da prova e, portanto, cabe a ele avaliar
a necessidade de produção de provas dirigidas ao seu convencimento.
É certo, ainda, que o juízo de origem está próximo à realidade dos fatos e pode,
de modo mais claro, verificar sua ocorrência.
No entanto, o julgador que recebe o processo em primeira instância não pode se
esquecer que o processo pode ser objeto de recurso e que as provas ali colimadas
necessitam demonstrar com clareza as razões de decidir, de modo que eventual
julgador em outra instância tenha acesso aos mesmos elementos que motivaram a
decisão inicial.
Ademais, ainda que as questões eleitorais sejam caras à democracia e demandem
um célere julgamento para a sua efetiva proteção, isso não pode ser um fim em si
mesmo de modo a prejudicar a própria prestação jurisdicional justa e o
afastamento da verdade dentro dos limites do devido processo legal.
Desta feita, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral afirma que é possível
o julgamento antecipado da lide nos feitos sujeitos ao rito do art. 22 da LC nº
64/1990, não havendo cerceamento de defesa, desde que os elementos constantes
dos autos sejam suficientes para o exame da controvérsia.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE GOVERNADOR. VICE-

Num. 44539487 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
GOVERNADOR. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CANDIDATOS
ELEITOS.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O TRE/MS, em julgamento antecipado da lide, recebeu a improcedência
dos pedidos formulados na AIJE ajuizada por suposta prática de abuso do
poder político e coleta ilícita de sufrágio, contra os candidatos eleitos aos
cargos de governador e vice-governador nas eleições de 2022 no Estado de
Mato Grosso do Sul.
2. Na linha da jurisdição do TSE, é possível o julgamento antecipado da
lide, inclusive em feito sujeito ao rito do art. 22 da LC nº 64/1990, desde
que devidamente fundamentada e os elementos constantes dos autos
sejam suficientes para o exame da controvérsia.
3. Essa compreensão encontra apoio no art. 370, parágrafo único, do
CPC, cuja redação afirma que o juiz poderá indeferir, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde
que já tenha formado sua convicção sobre o mérito da controvérsia.
4. No caso concreto, as provas indiciárias trazidas na exordial, consistentes
em três vídeos que revelaram filas de carros em postos de gasolina,
mostradas–se, pela investigação minuciosa do MPE, frágeis e completamente
desconectadas da narrativa empreendida na inicial pela autora da ação, a
ponto de sugerir a autoria das eventuais condutas ilícitas a outros candidatos
que não os investigados.
5. O julgamento antecipado da lide pelo Tribunal de origem foi precedido de:
(a) prazo para contestação; (b) vista dos autos ao MPE, que informou ter
realizado uma investigação sobre os fatos, decidindo pelo arquivamento do
procedimento, ante a falta de elementos mínimos para o auxílio da ação; (c)
vista para considerações finais das partes.
6. Não há razões para modificar o acórdão do TRE/MS, que, autorizado pela
legislação de vigência e pela jurisdição deste Tribunal Superior, decidiu, de
forma antecipada, por improcedência da ação.
7. Negado provimento ao recurso ordinário.
(TSE, RO-El nº 060185809, Rel.: Mín. Raul Araújo Filho, J.: 23/05/2024)
AGRAVO REGIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO.
1. Antes das testemunhas serem ouvidas, não há como afirmar que os
depoimentos que seriam por elas prestados seriam frágeis ou estariam

Num. 44539487 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
associados à prova cuja obtenção foi considerada ilícita por decorrer de
gravação cujo autor não foi identificado. Tal análise, só pode ser feita após a
oitiva das testemunhas, observando-se o livre convencimento do magistrado.
2. Na linha da jurisdição desta Corte, "configura cerceamento de defesa, com
violação aos princípios constitucionais devido do processo legal, ampla
defesa e contraditório, a decisão do juiz eleitoral que, apreciando
representação por coleta ilícita de sufrágio, julgamento antecipadamente a
lide, na hipótese em que se evidencia necessidades a dilatação probatória,
com a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor da ação, o que se destina a
melhor resolução a matéria fática tratada no feito" (AgR-AI nº 6.241, rel.
Caputo Bastos, DJ de 3.2.2006). No mesmo sentido: AgR-AgR-REspe nº
9587118-19, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 21.5.2012; AgR-REspe nº
16272-88, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 2.3.2011; MS nº 3.699 rel.
Min. José Delgado, DJ de 11.4.2008.
(TSE, AgR-REspe nº 80025, Rel.: Min. Henrique Neves da Silva, J.:
09/09/2014)
Nesse
contexto,
a
Resolução
TSE
nº
23.608/2019
determina
que,
nos
requerimentos de prova, será avaliado se o fato que se pretende provar é
relevante para a solução da controvérsia e se o meio de prova é adequado ao
objetivo.
Art. 47-C. Na análise dos requerimentos de prova, será avaliado se o fato que
se pretende provar é relevante para a solução da controvérsia e se o meio de
prova é adequado ao objetivo. (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
Nada obstante, no caso dos autos, ao mesmo tempo em que o juízo de origem
proferiu julgamento antecipado, entendeu que o investigante não se desonerou
adequadamente do ônus probatório para demonstrar a fraude, razão pela qual
julgou improcedente o pedido.
Portanto, à luz da jurisprudência destacada, não é razoável que o julgador adote
comportamento contraditório ao dispensar a produção de provas por considerar
desnecessária e, depois, julgue improcedente o pedido em face daquele que
requereu a prova, sob o fundamento de que a parte não logrou êxito em

Num. 44539487 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Destaco, ainda, que a questão material imposta na origem, fraude à cota de
gênero, demanda especial proteção da Justiça Eleitoral sob pena de inefetividade
do avanço democrático buscado pela alteração legislativa promovida pela Lei nº
12.034/2009.
Por fim, friso que questão similar foi julgada recentemente por esta Corte
Eleitoral, que por unanimidade aderiu ao voto condutor, de lavra do Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, vejamos:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
COTA
DE
GÊNERO.
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do
Partido Social Democrático - PSD de Nova América da Colina contra sentença
proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assai, que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral por ausência de provas da alegada
fraude à cota de gênero.
1.2
O recorrente alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal sem
fundamentação adequada. No mérito, defendeu que a candidata investigada
teve candidatura fictícia para cumprimento da cota de gênero, com votação
inexpressiva, prestação de contas zerada e ausência de atos de campanha.
1.3 Os recorridos sustentaram a inexistência de cerceamento de defesa, pois o
pedido de produção de prova testemunhal foi genérico, não havendo
impugnação oportuna do indeferimento. No mérito, defenderam a
autenticidade da candidatura e a existência de movimentação financeira e atos
de campanha.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para
anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção da prova
testemunhal.

Num. 44539487 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão é saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova testemunhal e posterior julgamento de improcedência
fundamentado na ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Ação de Investigação Judicial Eleitoral admite ampla produção de
provas, conforme o art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, sendo essencial a
análise do contexto fático e probatório para apuração de fraude eleitoral.
3.2 Nos termos da Resolução TSE n. 23.608/2019, a admissibilidade da prova
deve ser avaliada considerando a relevância do fato e a adequação do meio
probatório.
3.3 No caso concreto, a prova testemunhal foi indeferida sob o
fundamento de que os documentos juntados aos autos seriam suficientes
para a solução da lide. No entanto, a sentença de improcedência baseou-se
na ausência de provas contundentes sobre a fraude, o que evidencia que a
oitiva das testemunhas deveria ter sido oportunizada, porque relevante
para a elucidação dos fatos.
3.4 O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
enseja cerceamento de defesa o julgamento improcedente do pedido
fundamentado em falta de provas, as quais foram requeridas oportunamente
pelo autor da demanda, mas indeferidas pelo Juízo.
3.5 O requerimento de produção probatória em ações que investigam
fraude à cota de gênero deve ser apreciado não apenas sob a ótica da
parte investigante, mas também à luz do interesse público na apuração da
verdade e na garantia da legitimidade do processo eleitoral. A elucidação
dos fatos, por meio de uma instrução probatória robusta, é essencial para
assegurar a efetividade do Estado Democrático de Direito e a integridade
do sistema representativo, e, ao mesmo tempo, garantir que candidatos e
partidos não sejam penalizados injustamente por meras presunções.
3.6 Assim, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo
recorrente, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos
à origem para reabertura da instrução processual e produção da prova
testemunhal requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença
recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da

Num. 44539487 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
instrução processual e produção da prova testemunhal requerida.
Tese de julgamento: "i) Enseja cerceamento de defesa o julgamento
improcedente do pedido fundamentado em falta de provas, as quais foram
requeridas oportunamente pelo autor da demanda, mas indeferidas pelo Juízo;
ii) O requerimento de produção probatória em ações que investigam fraude à
cota de gênero deve ser apreciado não apenas sob a ótica da parte investigante,
mas também à luz do interesse público na apuração da verdade e na garantia da
legitimidade do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 64/90, art. 22;
Resolução TSE n. 23.608/2019, art. 47-C.
(TRE-PR, REl 0600543-53, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j. em
07/04/2025).
Deste modo, a negativa de prova oral resulta em nulidade processual por
cerceamento de defesa, comprometendo a efetiva prestação jurisdicional, razão
pela qual deve ser dado provimento ao recurso para anular a sentença recorrida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e de
DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de, acolhendo a preliminar de
cerceamento de defesa arguida pela recorrente, anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e produção da
prova.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44539487 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011757600000043480654
Número do documento: 25060914011757600000043480654
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 11:14:11
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600580-33.2024.6.16.0083 - Pinhal de São Bento - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CELSO VARELA DE OLIVEIRA - Advogado
do(a) RECORRENTE: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO - PR85260 - RECORRIDO: DANIELI
FRANCA, ILUIR ANTONIO VANZETO, VANDERLEI CARDOSO FRANCA, ANDERSON CLEITON
BENTO, SIMONE ANTT CARDOZO, MARCOS CLEITON JANSON, ANTONIO RODRIGUES DA
SILVA, TEREZINHA SALETE ANTUNES DA SILVA BORGES, ITAMAR EUFRASIO DOS SANTOS -
Advogado do(s) RECORRIDOS: ANTONIO LUIZ PAZIN - PR60862
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025